Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-13.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007065-13.2018.8.11.0003
1o APELANTE: ANTONIO DANIEL RODRIGUES E OUTRA.
2a APELANTE: VANIA DA SILVA CARVALHO.
APELADO: WALYSTON PEREIRA BATISTA.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se o primeiro e segundo apelantes para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprovem nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, a alegada situação atual de hipossuficiência financeira, com a juntada de seu holerite, cópia da CTPS, declaração do IR, extrato de movimentação bancária dos últimos 03 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água e outros documentos que entenderem pertinentes.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator